Tribunal: TJMT
Processo: 1038762-16.2022.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038762-16.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO FERREIRA DA SILVA - CPF: 029.601.831-77 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 14.109.346/0001-37 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÉBITO INEXISTENTE – DÍVIDA INSCRITA NO SITE ACORDO CERTO E SERASA LIMPA NOME – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PROVIDO.

Diante do decurso de tempo superior a cinco anos, é necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança.

É fato gerador de danos morais a cobrança de dívida prescrita pela plataforma Serasa Limpa Nome/Acordo Certo, uma vez que a reputação do consumidor é atingida.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1038762-16.2022.8.11.0002

Apelante
: Renato Ferreira Da Silva

Apelado
: Fundo De Investimentos Em Direitos Creditorios Multisegmentos Npl Ipanema Ii - Nao Padronizado

3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
Renato Ferreira Da Silva.

Ação:
de Nulidade da Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição c/c Reparação por Danos Morais, proposta por Renato Ferreira Da Silva em desfavor de Fundo De Investimentos Em Direitos Creditorios Multisegmentos Npl Ipanema Ii - Nao Padronizado.

Sentença:
considerou que o débito inscrito na plataforma “Serasa Limpa Nome” não implica em negativação e tão pouco afeta o cálculo de score de crédito da requerente. A par disso, julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da cuasa, cuja exigibilidade fica suspensa, em decorrência da condição de beneficiária da justiça gratuita.

Apelação (Id 202015186):

Sustenta, em síntese, que a autora postula pela inexigibilidade da dívida prescrita, não se confundindo com a inexistência da dívida de forma extrajudicial. Aduz que a cobrança mediante o uso da plataforma foi alcançada pela prescrição e por isso deve ser declarada sua inexigibilidade.

Alega que cobrança de dívida já prescrita é indevida e configura ato passível de indenização por danos morais.

Afirma que a mencionada plataforma não é utilizada para renegociação das dívidas pelos consumidores, mas sim para cobrança, inclusive de dívidas prescritas.

Acrescenta que a empresa
Serasa
vende as informações constantes da plataforma, o que evidencia o caráter de publicidade dos dados desabonadores e demonstra a similaridade com o cadastro tradicional dos débitos.

Assevera que as dívidas dentro da plataforma “
Acordo Certo
”, influenciam negativamente no
score
do consumidor e impedem o consumidor de obter créditos no comércio local.

Pugna pelo provimento do recurso para declarar inexigível a dívida; determinar a retirada de dívida da plataforma de negociação; e, para condenar a requerida a indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00. Ao final, requer a fixação dos honorários advocatícios fixados, nos termos do artigo 85º § 11º do CPC/15.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 202015195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Narra a parte autora que teve seu nome inserido na plataforma Acordo Certo por débito prescrito, no valor de R$

R$534,27.

Afirma que se trata de cobrança indevida, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para declarar inexigível a dívida cobrada pela requerida e para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais.

Como se sabe, a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em cinco anos, conforme o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

No caso, verifica-se que as dívidas em comento, no valor de R$ R$534,27, consta na plataforma Acordo Certo com vencimento em 14.11.2007 (Id. 202013274).

Assim, diante do decurso de tempo superior a cinco anos, é necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - UTILIZAÇÃO DO PORTAL SERASA LIMPA NOME PARA A COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÉBITO PRESCRITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ATRIBUIÇÃO AO RÉU - RECURSO PROVIDO.

Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrar dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (art. 206, §5º, do Código Civil).

A cobrança extrajudicial de débito prescrito configura ato ilícito, e sua realização pela plataforma Serasa Limpa Nome, embora a informação não seja pública, demonstra a intenção de coagir o consumidor.

Os ônus de sucumbência devem ser arcados pela parte que deu causa à propositura da demanda. (TJMT - N.U 1012562-93.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

No que diz respeito ao dever de indenizar, é fato gerador de danos morais a cobrança de dívida prescrita pela plataforma Serasa Limpa Nome/Acordo Certo, uma vez que a reputação do consumidor é atingida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL – SERVIÇO DE TELEFONIA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – REGISTRO DO NOME DO AUTOR NO SERASA LIMPA NOME/ACORDO CERTO PARA A COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÉBITO INEXISTENTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – EVIDENTE VIOLAÇÃO À HONRA E REPUTAÇÃO – DEVER DE REPARAR (ART. 927 DO CC) – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

A cobrança extrajudicial de débito inexistente configura ato ilícito, e sua realização pela plataforma Serasa Limpa Nome/Acordo Certo, embora a informação não seja pública, demonstra a intenção de coagir o consumidor, que tem sua honra e reputação atingidas, sendo devida a indenização por dano moral.

A reparação tem de ser fixada em valor que atenda às funções punitiva, pedagógica e compensatória da medida.

A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência. (N.U TJMT - 1019817-58.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – UTILIZAÇÃO DO PORTAL SERASA LIMPA NOME/QUERO QUITAR PARA A COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÉBITO PRESCRITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – EVIDENTE VIOLAÇÃO À HONRA E REPUTAÇÃO – DEVER DE REPARAR (ART. 927 DO CC) – RECURSO PROVIDO.

Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrar dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (art. 206, §5º, do Código Civil).

A cobrança extrajudicial de débito prescrito configura ato ilícito, e sua realização pela plataforma Serasa Limpa Nome/Acordo Certo, embora a informação não seja pública, demonstra a intenção de coagir o consumidor, que tem sua honra e reputação atingidas, sendo devida a indenização por dano moral.

A reparação tem de ser fixada em valor que atenda às funções punitiva, pedagógica e compensatória da medida.

(N.U 1000089-58.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o quantum não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, arbitra-se o valor da condenação a título de danos morais em R$10.000,00, em consonância com o entendimento desta e. Câmara e com a razoabilidade que se exige.

Assim, uma vez caracterizado a indenização por danos morais e declarado a dívida inexigível, inverte-se o ônus de sucumbência, que deverá ser arcado pela apelada, com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da causa.

Posto isso,
dá-se provimento
ao recurso, para determinar a retirada do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes e declarar inexigível a dívida prescrita no valor de R$

R$534,27, bem como condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, acrescido de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir do evento danoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024